Tribunal: CARF
Processo: 10880.946122/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946122/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.973 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda à juntada da DCTF do
período relacionada ao débito de Cofins de julho/2003 e demonstre a data em que efetivamente o
débito foi confessado pela contribuinte, colacionando nos autos documentos que atestem tal
realidade. Concluída a diligência, dê ciência à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias. O conselheiro Márcio Robson Costa acompanhou pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, transmitido em 10/11/2003, pelo qual
o contribuinte pretende aproveitar crédito Cofins (código 2172), em razão de suposto pagamento
a maior que o devido com débito próprio de COFINS (Código 2172) referente ao período de
apuração julho de 2003.
O despacho decisório (07/10/2008), emitido eletronicamente, reconheceu o direito
creditório pleiteado em sua integralidade, contudo, homologou parcialmente a compensação
declarada em razão de sua insuficiência para a liquidação do débito informado no PERD/COMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946122/2008-03
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946122/2008-03

devido à incidência de juros e multa de mora, já que o débito de julho/2003 foi quitado em
atraso, na data da compensação – 10/11/2003.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual
alega que o crédito decorrente do indébito, após sua atualização, foi suficiente para a quitação
integral do débito via compensação.
Sustentou que a multa de mora é indevida pois se utilizou do benefício da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN ao confessá-la no PER/DCOMP e por não se
encontrar submetido à procedimento fiscal. Colacionou entendimento doutrinário e
jurisprudência administrativa que alega dar apoio à tese pretendida de exclusão da multa de
mora.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a decisão administrativa que
homologou parcialmente a compensação em razão da insuficiência do crédito reconhecido para
quitar integralmente o débito declarado no PER/DCOMP. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/05/2003
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda
Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas informações
sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação.
Quando ocorre o reconhecimento do crédito pretendido, mas este se revela insuficiente
para quitar o débito informado na DCOMP, não cabe reforma do Despacho Decisório
que homologou parcialmente a compensação, nem tampouco o afastamento da
exigência do débito decorrente da parcela não homologada.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO PAGO COM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O instituto da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN não alcança o
pagamento espontâneo do tributo após o prazo de vencimento, para fins de exclusão da
multa de mora.
Sobre o tributo compensado após o vencimento incidem a multa e os juros de mora, nos
termos da legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamentos para manter o inteiro teor
do despacho decisório:
1. Foi constatado a procedência do crédito original informado, entretanto, a
compensação foi homologada parcialmente, uma vez que o crédito reconhecido revelou-se
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946122/2008-03

2. Tendo ocorrido o recolhimento de tributo devido a destempo, ainda que na
ausência de procedimento de fiscalização, incidem os encargos moratórios de juros e multa;
3. O instituto da denúncia espontânea exclui, tão somente, a responsabilidade por
infrações, o que significa que afasta as penalidades que seriam aplicáveis de ofício ao
contribuinte infrator, que agiu espontaneamente. Contudo, como a multa de mora não tem
natureza jurídica da sanção ou penalidade, e sim de indenização pelo atraso no pagamento, não
cabe a exclusão de sua exigência feita pela Fazenda Pública;
4. Mencionou precedentes do STJ (REsp 450.128/SP e REsp 402.706/SP) e a
Súmula 360/STJ que afastam a denúncia espontânea na hipótese de tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados; e
5. Acatar a pretensão do contribuinte seria negar validade ao art. 61 da Lei no
9.430/96, o que é vedado ao julgador administrativo;
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisas os
argumentos versados em manifestação de inconformidade:
- A confissão do débito deu-se no PER/DCOMP e não se encontrava sob
procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 138 do CTN;
- A denúncia espontânea se aplica a toda espécie de multa; e
- Transcreve o REsp 1.149.022/SP julgado na sistemática de recursos repetitivos e
que consolidou o entendimento da aplicabilidade da denúncia espontânea à multa de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Para o enfrentamento do litígio tem-se como incontroverso nos autos que o crédito
pleiteado foi reconhecido em sua integralidade e apenas pende decisão acerca da inclusão ou não
da multa de mora sobre o débito a liquidar, uma vez que a pretendida compensação foi efetuada
em data posterior ao vencimento do tributo.
A contribuinte entende que parcela remanescente de R$ 221.849,08 é indevida
pois ainda que a Cofins do período julho/2003 foi efetuado em atraso – 10/11/2003 – aplica-se a
denúncia espontânea para exclusão da multa de mora pois o pagamento, acompanhado de
confissão no próprio PER/DCOMP, deu-se sem que estivesse sob procedimento fiscal.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946122/2008-03

Por seu lado, a decisão a quo sustenta que a multa de mora é devida pois que visa
indenizar a Fazenda pelo atraso em seu pagamento, não lhe atribuindo o benefício da denúncia
espontânea.
Vê-se que a decisão recorrida não considerou situação crucial para a aplicação da
denúncia espontânea, abordada nos precedentes do STJ e inclusive na Súmula no 360/STJ (“O
benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”), qual seja, se o
pago/compensado já se encontrava confessado (declarado) no momento de seu pagamento.
O entendimento majoritário deste Colegiado1 é pelo reconhecimento da aplicação
da denúncia espontânea para a exclusão da multa de mora nos casos de tributos sujeito à
homologação cujo pagamento extemporâneo, seguindo de sua confissão, ainda que em data
posterior, sem a existência de procedimentos fiscais relacionado ao débito.
Impende asseverar que o benefício da denúncia espontânea somente alcança os
débitos que preenchem o requisitos de (i) não confessados, (ii) declarados e pagos, e (iii)
anteriores a qualquer procedimento fiscal de apuração em relação a estes.
No caso dos autos, a recorrente afirma que a confissão da Cofins de julho/2003 e
compensada em 10/11/2003, deu-se na própria PER/DCOMP transmitida, sem nada a afirmar em
relação à sua informação na DCTF do período em questão. Nesta data, já vigia a alteração do art.
74 da Lei no 9.430/96 com a introdução do § 6o2 pela Medida provisória no 135, com vigência a
partir de 31/10/2003, que passou a atribuir à compensação o efeito de confissão de dívida.
Não obstante, a DCTF é o documento em essência no qual o contribuinte confessa
seus débitos para com a Fazenda Nacional e desde o Decreto-Lei no 2.212/84, em seu art. 5o, §
1o3, possui a natureza de constituição (confissão) de dívida.
Neste cenário, entendo imprescindível para a solução da lide esclarecer se o débito
foi também confessado na DCTF do período de apuração, o que exige a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora elucide a situação em prol da verdade
material, em que pese entendimento em sentido contrário pela DRJ em relação ao manifestado
nesta Resolução.

1 Acórdãos nos. 3201-007.299, sessão de 25/9/2020; 3201-005.661, de 22/8/2019; 3201-002.304, de 23/8/2016.

2 Art. 74:
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003).

3
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.973 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946122/2008-03

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda à juntada da DCTF do período relacionada ao débito da Cofins de
julho/2003 e demonstre a data em que efetivamente o débito foi confessado pela contribuinte,
colacionando nos autos documentos que atestem tal realidade. Concluída a diligência, dê ciência
à contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital